Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Erro material. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que, negando provimento à apelação, manteve a condenação e a pena fixada na sentença.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou erro material no acórdão que não observou que o crime foi cometido antes da vigência da L. 14.994/24, que aumentou a pena do delito de lesão corporal contra a mulher.
III. Razões de decidir
3. No crime antes da entrada em vigor da L. 14.994/24, publicada em 20.10.24, não se aplica a pena do § 13 do art. 129 do CP, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.
IV. Dispositivo.
4. Embargos providos.